Tribunal: TJSP
Processo: 1004079-03.2014.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com antecipação de tutela e reintegração de posse – Apelação – Contrato de venda e compra de ponto comercial de papelaria e respectivos equipamentos – Sentença de improcedência – Conjunto probatório que demonstra o descumprimento do contrato por parte dos réus – Exceção de contrato não cumprido não comprovada (CC, art. 476 e CPC, art. 373, II) –

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com antecipação de tutela e reintegração de posse – Apelação – Contrato de venda e compra de ponto comercial de papelaria e respectivos equipamentos – Sentença de improcedência – Conjunto probatório que demonstra o descumprimento do contrato por parte dos réus – Exceção de contrato não cumprido não comprovada (CC, art. 476 e CPC, art. 373, II) – Impossibilidade de modificação dos pedidos após o saneamento do processo (CPC, art. 329, II) – Perda superveniente do interesse processual no tocante aos pedidos de rescisão contratual e de reintegração de posse – Falta de interesse processual no tocante ao pagamento dos alugueres pelo período em que ocuparam o ponto comercial, já que a propriedade do imóvel no qual se situa o ponto é de terceiros estranhos à lide – Pretensões autônomas de indenização e de cobrança que devem ser buscadas pelas vias próprias – Sentença de improcedência reformada para, alterado o fundamento, julgar-se extinta a ação, sem resolução de mérito – Inversão dos ônus da sucumbência, em função do princípio da causalidade e da sucumbência mínima das autoras (CPC, arts. 85, § 10 e 86, § único) – Honorários recursais devidos – Recurso desprovido, com observação.